Tribunal: TJES
Processo: 5015812-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015812-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IUNA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – EXTINÇÃO DA MEDIDA – DETERMINAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE EGRESSO EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA/INCLUSIVA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO A ENTE PÚBLICO NÃO INTEGRANTE DA LIDE – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – NULIDADE ABSOLUTA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE APÓS A MAIORIDADE – POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – NECESSIDADE DE VIA PROCESSUAL PRÓPRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO NA ORIGEM – IRRELEVÂNCIA PARA CONVALIDAÇÃO DO ATO VICIADO – RECURSO PROVIDO.

1. A imposição de obrigação de fazer a ente público que não integrou a relação processual originária, sem prévia citação ou oportunidade de manifestação, configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), ensejando nulidade absoluta do decisum.

2. Extinta a medida socioeducativa e atingida a maioridade civil, eventual necessidade de acolhimento institucional e tratamento contínuo insere-se no âmbito das políticas públicas de saúde e assistência social (SUS/SUAS), não competindo ao Juízo da Infância e Juventude impor obrigações estruturais dessa natureza.

3. A existência de situação fática grave, ainda que caracterizada como constrangimento ilegal pela manutenção indevida da internação após a extinção da medida, não convalida decisão proferida à margem do devido processo legal, devendo a solução ser buscada por via adequada, com formação regular do contraditório.

4. Recurso conhecido e provido para anular a decisão agravada.

Vitória,04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Iúna contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Infância e Juventude de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de execução de medida socioeducativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em desfavor de Daniel Machado Freitas, na qual o Magistrado de origem determinou ao ente municipal o acolhimento imediato do egresso em residência terapêutica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como o fornecimento contínuo de tratamento médico, psiquiátrico e psicológico, ante a ausência de vínculos familiares do jovem.

Nas razões recursais de ID.
16076740
, o agravante sustenta em síntese que: (a) jamais integrou a relação processual originária, não tendo sido citado ou intimado antes da imposição da obrigação de fazer, o que configura flagrante nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa; (b) o Juízo da Infância e Juventude seria absolutamente incompetente para deliberar sobre acolhimento institucional de jovem maior de idade, matéria que compete à Vara da Fazenda Pública; (c) a responsabilidade pela disponibilização do serviço de residência terapêutica é do Estado do Espírito Santo, por tratar-se de serviço de saúde de alta complexidade, conforme dispõe a Lei n. 8.080/1990, a Portaria SESA/ES n. 069-R/2014 e a Tese de Repercussão Geral n. 793 do Supremo Tribunal Federal; e (d) a manutenção da decisão recorrida compromete gravemente o equilíbrio fiscal do Município, por impor obrigação de custo elevado sem previsão orçamentária, afrontando o art. 167, I, da Constituição Federal.

Na decisão de ID.
16120435
deferiu-se o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas nos IDs.
16700635
e
16740224
.

A Defensoria Pública formulou pedido de reconsideração do efeito suspensivo no ID.
17631014
, o qual foi indeferido por meio da decisão de ID.
17637233
.

No curso do feito, foram realizadas tentativas de composição no âmbito do CEJUSC, sem êxito, tendo o Município apresentado proposta de atendimento pela rede local de saúde e assistência social, inclusive com previsão de auxílio-moradia.

A Procuradoria de Justiça opinou, no parecer de ID.
18853219
, pela manutenção do efeito suspensivo, reconhecendo a existência de vícios estruturais na decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº. 5015812-27.2025.8.08.0000

Agravante: Município de Iúna

Agravados: Ministério Público do Estado do Espírito Santo e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Município de Iúna/ES agrava, por instrumento, de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da execução de medida socioeducativa nº 0002713-47.2022.8.08.0011, por meio da qual foi determinado ao ente municipal o acolhimento do egresso Daniel Machado Freitas em residência terapêutica, residência inclusiva ou outra modalidade de acolhimento especializado, bem como o fornecimento contínuo de tratamento médico, psiquiátrico e psicológico, sob pena de multa diária.

O agravante pugna pela nulidade da decisão, sustentando não ter integrado a relação processual originária, bem como arguindo a incompetência do Juízo da Infância e Juventude para impor obrigações dessa natureza após a maioridade do beneficiário, além de suscitar a inadequação do direcionamento da obrigação e o impacto financeiro decorrente da medida.

Com efeito, a decisão agravada padece de vício processual insanável, consistente na imposição de obrigação de fazer a ente público que não integrou a relação processual originária, sem que lhe tenha sido oportunizada a prévia manifestação.

No caso, é incontroverso que o Município de Iúna, ora agravante, não figurou como parte na execução da medida socioeducativa, tendo a relação processual sido estabelecida, exclusivamente, entre o Ministério Público e o socioeducando. Não obstante isso, a decisão recorrida lhe impôs obrigação direta, de elevada complexidade e impacto financeiro, sem prévia citação ou intimação para manifestação.

Tal proceder configura inequívoca afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, que vedam a prolação de decisões sem a prévia oitiva da parte potencialmente afetada.

A imposição de obrigação a terceiro estranho à lide, sem formação válida do contraditório, compromete a própria validade do provimento jurisdicional, tratando-se de vício de natureza absoluta, que não admite convalidação, ainda que diante da relevância social da matéria discutida.

Ademais, também assiste razão ao agravante quanto à incompetência do Juízo da Infância e Juventude para a imposição da medida questionada.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, a medida socioeducativa aplicada ao agravado foi extinta, tendo este atingido a maioridade civil. A partir de então, eventual necessidade de acolhimento institucional e de tratamento contínuo passa a se inserir no âmbito das políticas públicas de saúde e assistência social, disciplinadas no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Nesse cenário, a determinação judicial de acolhimento em residência terapêutica ou inclusiva, com imposição de obrigações estruturais a ente federativo, extrapola os limites da competência da Vara da Infância e Juventude, cuja atuação se vincula à proteção de crianças e adolescentes e à execução das medidas socioeducativas, não se estendendo à organização e implementação de políticas públicas voltadas a pessoa maior de idade.

Ressalte-se que, embora não se desconheça a gravidade da situação fática narrada nos autos, inclusive com notícia superveniente de que o próprio Juízo de origem reconheceu a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da manutenção do jovem em unidade socioeducativa após a extinção da medida, determinando a adoção de providências para a sua cessação, tal circunstância, por si só, não tem o condão de convalidar decisão proferida à margem do devido processo legal, tampouco autoriza a imposição de obrigações a ente público sem a sua regular participação no feito.

A adequada solução da controvérsia demanda a observância das vias processuais próprias, com a formação regular do contraditório e a participação de todos os entes federativos eventualmente responsáveis, a fim de que se delimitem, de forma juridicamente válida, as obrigações pertinentes à garantia dos direitos fundamentais do agravado.

Diante desse contexto, impõe-se a anulação da decisão agravada, por vício de nulidade absoluta, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis, pelos órgãos competentes, para assegurar a proteção integral do jovem, por meio das vias juridicamente adequadas.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
para anular a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.